Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-17.2021.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente em rodovia rural – Autora que sofreu acidente, com capotamento, em razão de pedriscos derramados por caminhão na faixa de rolamento – PRELIMINARES – Nulidade da citação – Inocorrência – Teoria da aparência – Ilegitimidade passiva da empresa ré – Inocorrência - Narrativa inicial que viabiliza a análise abstrata da atuação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Acidente em rodovia rural – Autora que sofreu acidente, com capotamento, em razão de pedriscos derramados por caminhão na faixa de rolamento – PRELIMINARES – Nulidade da citação – Inocorrência – Teoria da aparência – Ilegitimidade passiva da empresa ré – Inocorrência - Narrativa inicial que viabiliza a análise abstrata da atuação da empresa ré – MÉRITO – Responsabilidade do DER – Excludente de responsabilidade – Evento causado por terceiro – Nexo causal não demonstrado – Responsabilidade da empresa ré - Revelia - A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas – Orientação do STJ – Conjunto probatório que não indica a participação de caminhão da empresa ré responsável pelo derramamento dos pedriscos – Nexo causal não demonstrado – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora improvido.